Tribunal: STF
Processo: RE 1305299
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    São Paulo Previdência - SPPREV interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Turma Cível do Colégio Recursal de Taubaté/SP, assim ementado:
    “JUIZADO ESPECIAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – servidor público aposentado no cargo de agente penitenciário, classe VII – pagamento de aposentadoria, porém, no padrão afeto à classe inferior VI – pretensão de proventos baseados naquela - alegação da fonte pagadora de ausência do lapso temporal de 05 anos com efetivo exercício no último “cargo”– base para julgamento no art. 3º da EC n. 47/2.005 – Ilegitimidade passiva da Fazenda Pública do Estado de São Paulo reconhecida - São Paulo Previdência (SPPREV) legítima para figurar no pólo passivo – impossibilidade jurídica do pedido repelida por não poder a redução do número de classes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária promovida pela LC n. 1.246/2.014 causar redução salarial, devendo se observar a correspondência entre os valores percebidos e a nova nomenclatura de níveis - Sentença de procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos – Desnecessidade de repetição de suficientes e adequados fundamentos monocráticos - Inteligência do art. 46 da Lei n. 9.099/95 e do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de inúmeros precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. O Tema n. 578 do RE n. 662.423/SC, ainda pendente de julgamento, afetado à sistemática da repercussão geral, trata do lapso temporal previsto na EC n. 20/1.998, para integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos do cargo para o qual promovido, atendidos os requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes da Emenda em questão, situação diferente do caso dos autos, tendo o autor/recorrido preenchido os requisitos após o advento da mesma – não se trata pois de tema idêntico – há entendimento junto ao STF de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado – sobrestamento afastado também diante do art. 988, §5º, inc. II, do CPC, vedando reclamação constitucional eventualmente manejada para garantir a observância de Acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de Acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 
    Sustenta a parte recorrente violação do artigo 40, § 1º, inc. III, da Constituição Federal, haja vista que nas carreiras estruturadas em classes e níveis, quando se fala em 5 anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria, o entendimento é que o servidor deverá ter cinco anos de efetivo exercício na classe/nível em que se der a aposentadoria para fazer jus a estes vencimentos. 
    Decido.
    A irresignação não merecer prosperar.
    Preliminarmente, tem-se o não cabimento do recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que, para o seu cabimento, pressupõe-se a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que não ocorreu na espécie. 
    O Tribunal a quo decidiu que a parte recorrida comprovou a sua promoção para a classe na qual estava quando se aposentou voluntariamente. De modo que faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente à última classe ocupada na ativa, não podendo prevalecer a necessidade permanência de cinco anos na classe em que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se deve confundir os conceitos de cargo e de classe, nos seguintes termos:
    “Como se vê, trata-se mesmo de situação de recebimento dos proventos correspondentes à última classe que o servidor ocupou na ativa, independentemente do tempo de sua permanência nesta, não podendo prevalecer a necessidade permanência de cinco anos na classe que se encontrava no momento de sua aposentadoria, pois não se há confundir os conceitos de cargo e de classe. 
    A alteração de classe, por sua vez, se dá somente para fins remuneratórios da mesma carreira, não podendo a Administração Pública exigir mais do que o previsto na Carta Política do País, em detrimento do servidor, não se mostrando correto o pagar de benefícios de acordo com classe inferior àquela em que se encontrava quando passou à inatividade. 
    Não colhe o argumento em favor da Previdência, o de que o servidor nunca recolhera contribuição previdenciária referente a um nível superior em sua carreira (ou apenas recolher por um período exíguo) para fazer jus aos mesmos proventos daqueles que, ocupantes por anos a fim de m nível mais alto, recolheram valores muito maiores a título de contribuição previdenciária, refletindo injustiça se isso prevalecer.
    É que o conceito de cargo, previsto na Carta Constitucional do País, não pode ser alterado por legislação infraconstitucional 
    No presente, a autora, agente de segurança penitenciária, comprovou sua promoção para a classe na qual estava quando se aposentou voluntariamente (fls. 22), portanto, faz jus ao recebimento de aposentadoria no valor correspondente a esta classe”. 
    O acórdão do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte, segundo o qual a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao cumprimento do prazo de 5 anos na classe, mas sim no cargo ocupado. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXERCÍCIO DO CARGO PELO PERÍODO MÍNIMO DE CINCO ANOS. PROMOÇÃO POR ACESSO. POSSIBILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 1º, III, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. TEMA 578 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 2. É inaplicável, ao caso concreto, o Tema 578 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso paradigma é o RE 662.423-RG, de relatoria do Min. Dias Toffoli, porquanto não guardam semelhanças entre si, uma vez que a hipótese de incidência do referido Tema abrange a aplicação ou não, do lapso temporal exigido pela Emenda Constitucional 20/98 a integrante de carreira pública escalonada em classes que pleiteia aposentadoria, com proventos relativos ao cargo ao qual promovido, ante o implemento dos requisitos, no cargo originalmente ocupado, antes do advento da emenda em questão. No caso em análise, entretanto, a autora da ação preencheu os requisitos para a aposentadoria em momento posterior à vigência da referida Emenda. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da incidência da Súmula 512/STF”. (ARE 1223493 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 22/03/2021).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1255987 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, Dje 14/05/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA: AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. III DO § 1º DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1254446 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 14/05/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Determino que, a título de honorários recursais, a verba honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, obedecidos os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo, observada, ainda, a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente